Tribunal: TJDFT
Processo: 0713827-74.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROTESTO. IMÓVEL NÃO PERTENCENTE À PROTESTADA. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de declaração, interposto em face do acordão que negou provimento ao recurso interposto pelo embargado.
2. O fato relevante. O embargante/recorrente, sustenta que há omissão quanto à análise do fato de terceiro (CODHAB) e sua consequência na responsabilidade do Distrito Federal. Alega, ainda, que o acordão deixou a analisar “a aplicação do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, especialmente no que tange à possibilidade de exclusão da responsabilidade estatal quando o dano decorre exclusivamente da conduta de terceiro”. Requer que seja acolhido os embargos para que seja sanada a omissão apontada, com a manifestação expressa sobre a aplicabilidade do artigo 37, §6o, da Constituição Federal. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão quanto a alegada ausência de análise do fato de terceiro e necessidade, para fins de pré-questionamento, da aplicação da exclusão da responsabilidade do embargante por culpa de terceiro previsto no art. 37, § 6o, da CF/88.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
5. Ao exame das argumentações expendidas, no que tange à alegação da ocorrência de omissão quanto a ausência de análise do fato de terceiro, o item 5 do acordão embargado deixou claro ao dispor sobre a responsabilidade do Ente Distrital sobre os fatos ocorridos em decorrência de dados repassados por empresa que faz parte da administração indireta do Distrito Federal, inclusive, há citação de que o embargante se fez representar no processo administrativo pela CODHAB.
6. Com relação à impugnação específica quanto ao art. 37, § 6o, da CF/88, inicialmente, deve-se observar que o próprio embargante sequer faz menção expressa ao dispositivo legal em suas razões recursais. Ademais, em que pese não haver descrição do artigo em questão, o item 5 do acordão dispõe exatamente sobre o teor da previsão legal. Art. 37, § 6o: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. Não obstante, também restou consignado que o Distrito Federal possuía plenas condições para aferir a real propriedade do imóvel, mas não o fez, atraindo para si a responsabilidade pelos danos à embargada.
7. Não há, pois, vícios de omissão a ser sanado no acórdão embargado, mas sim irresignação da embargante quanto ao entendimento exarado.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.